Tribunal: TJSP
Processo: 1504152-68.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, fixando pena abaixo do mínimo legal e regime inicial aberto, e absolutória quanto ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recurso Ministerial pleiteando (1) a aplicação da Súmula 231, do C. STJ, de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal, fixando regime inicial aberto, fixando pena abaixo do mínimo legal e regime inicial aberto, e absolutória quanto ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recurso Ministerial pleiteando (1) a aplicação da Súmula 231, do C. STJ, de modo a afastar a pena aquém do mínimo legal; (2) condenação do réu também pelo delito de corrupção de menores (3), concurso material entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, (4) imposição de regime inicial fechado.
Recuso defensivo buscando, tão somente o afastamento da majorante do concurso de agentes porque o comparsa do réu era menor de idade.
Roubo – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que, em horário noturno, juntamente com adolescente e outros sujeitos não identificados, subtraiu, para proveito comum, com violência e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, um veículo e celular. Réu que confessou apenas o roubo do carro (negou o roubo do celular), juntamente com comparsa, alegando desconhecer a menoridade dele. Réu reconhecido pela vítima, em ambas as fases processuais, que relatou que o réu e comparsas roubaram seu carro e demais pertences, e relatou que reconheceu o adolescente infrator na Vara da Infância. Policial Militar que relatou ter recebido a notícia do roubo e localizou o veículo, que colidiu na fuga que empreendida, sendo 03 os ocupantes desse carro, um deles o réu com o qual foi apreendido o simulacro de arma, e o segundo agente era adolescente, e o terceiro fugiu, não sendo detido.
Causa de aumento, consistente no concurso de pessoas, devidamente configurada. Lei vigente que não distingue e nem excetua a qualidade de quem pode ser coautor ou partícipe de crime. Ademais, a vítima relatou que eram mais os agentes, mas ela só pôde ver o réu e o adolescente, e o Policial Militar relatou que eram 03 os ocupantes do carro roubado, sendo que terceiro sujeito conseguiu fugir.
Crime de corrupção de menores – ocorrência. Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente nas práticas delituosas – Condenação que se impõe.
Alegação de bis in idem – afastada. Precedentes dos Tribunais Superiores, além de doutrina, que não acolhem o pleito da defesa.
Dosimetria – crime de roubo: pena-base do delito de roubo fixada no mínimo legal, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de recurso Ministerial. Na segunda fase, consideração das circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão, porém aplicando-se a Súmula 231, do C. STJ, reajustando-se a pena, nos termos do pleito Ministerial. Na terceira fase, exasperação decorrente da majorante do concurso de agentes. Delito de corrupção de menores - pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Sem alteração na terceira fase.
Concurso material entre os delitos.
Regime inicial fechado fixado por ser o mais adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a falta de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Recurso Ministerial totalmente provido, para exasperar a pena final do réu e fixar o regime inicial fechado.
Expedição de mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504152-68.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao recurso Ministerial para
condenar Marcus Vinicius Alves da Silva também como incurso no art. 244-B, da Lei
no 8.069/90, em concurso material de infrações, exasperando sua pena final para 06 anos
e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, por incurso no art.
157, § 2o, II, em e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do art. 69, do referido
Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença, VENCIDO EM PARTE o E. 3o juiz,
Exmo. Des. Mauricio Valala, que declarará. Expedição de mandado de prisão
oportunamente.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.872
Apelação no 1504152-68.2017.8.26.0536
Comarca: São Vicente 2a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Marcus Vinicius Alves da Silva
(recurso em liberdade - 19 anos na data do fato)
Apelação criminal Roubo majorado e corrupção de menor
Sentença condenatória pelo artigo 157 §2o, inciso II, do Código
Penal, fixando regime inicial aberto, fixando pena abaixo do
mínimo legal e regime inicial aberto, e absolutória quanto ao
delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Recurso Ministerial pleiteando (1) a aplicação da Súmula 231,
do C. STJ, de modo a afastar a pena aquém do mínimo legal;
(2) condenação do réu também pelo delito de corrupção de
menores (3), concurso material entre os delitos de roubo
majorado e corrupção de menores, (4) imposição de regime
inicial fechado.
Recuso defensivo buscando, tão somente o afastamento da
majorante do concurso de agentes porque o comparsa do réu
era menor de idade.
Roubo Materialidade e autoria comprovadas Réu que, em
horário noturno, juntamente com adolescente e outros sujeitos
não identificados, subtraiu, para proveito comum, com
violência e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de
arma de fogo, um veículo e celular. Réu que confessou apenas
o roubo do carro (negou o roubo do celular), juntamente com
comparsa, alegando desconhecer a menoridade dele. Réu
reconhecido pela vítima, em ambas as fases processuais, que
relatou que o réu e comparsas roubaram seu carro e demais
pertences, e relatou que reconheceu o adolescente infrator na
Vara da Infância. Policial Militar que relatou ter recebido a
notícia do roubo e localizou o veículo, que colidiu na fuga que
empreendida, sendo 03 os ocupantes desse carro, um deles o
réu com o qual foi apreendido o simulacro de arma, e o
segundo agente era adolescente, e o terceiro fugiu, não sendo
detido.
Causa de aumento, consistente no concurso de pessoas,
devidamente configurada. Lei vigente que não distingue e nem
excetua a qualidade de quem pode ser coautor ou partícipe de
crime. Ademais, a vítima relatou que eram mais os agentes,
mas ela só pôde ver o réu e o adolescente, e o Policial Militar
relatou que eram 03 os ocupantes do carro roubado, sendo que
terceiro sujeito conseguiu fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crime de corrupção de menores ocorrência. Trata-se de delito
formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção
Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente
nas práticas delituosas Condenação que se impõe.
Alegação de bis in idem afastada. Precedentes dos Tribunais
Superiores, além de doutrina, que não acolhem o pleito da
defesa.
Dosimetria crime de roubo: pena-base do delito de roubo
fixada no mínimo legal, a despeito das circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Ausência de recurso Ministerial. Na segunda
fase, consideração das circunstâncias atenuantes da menoridade
e confissão, porém aplicando-se a Súmula 231, do C. STJ,
reajustando-se a pena, nos termos do pleito Ministerial. Na
terceira fase, exasperação decorrente da majorante do concurso
de agentes. Delito de corrupção de menores - pena-base fixada
no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da
menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ).
Sem alteração na terceira fase.
Concurso material entre os delitos.
Regime inicial fechado fixado por ser o mais adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ante a falta de preenchimento dos
requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Recurso Ministerial totalmente provido, para exasperar a pena
final do réu e fixar o regime inicial fechado.
Expedição de mandado de prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 238/247, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Menna Pinto Peres, ora adotado, acrescento que
Marcus Vinicius Alves da Silva foi condenado às penas de 03 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 08 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal, e absolvido da
imputação de ter cometido o crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente2.
Expedido alvará de soltura e permitido o recurso em
1 Sentença publicada em 06.07.2018 fls. 253
2 (no dispositivo não consta, o fundamento legal, mas às fls. 243 consta que 'não restou provado nos
autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e o réu.
Pretende o diligente Promotor de Justiça Dr. Bruno de
Moura Campos a reforma da r. sentença, com os pleitos de: (a) aplicação da Súmula
231, do C. STJ, afastando-se a pena aquém do mínimo legal, no que se refere à
dosimetria da pena de roubo, elevando-se a pena deste delito; (b) seja o réu também
condenado pela prática do crime de corrupção de menores; (c) se reconheça o concurso
material de crimes, somando as penas; (d) seja imposto o regime fechado inicial para o
cumprimento da reprimenda (fls. 273/282).
A zelosa Defensoria Pública busca tão somente o
afastamento da causa de aumento no delito de roubo, porque 'o crime foi cometido na
companhia de um menor de idade', entendo que as duas pessoas no concurso de agentes
devem ser imputáveis. Requer, assim, a condenação do réu pelo delito de roubo simples
(fls. 290/291).
Processados os recursos, com contrarrazões da Defesa às
fls. 299/302, e do Ministério Público às fls. 305/314, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo, e pelo integral provimento do recurso Ministerial
(326/340).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da denúncia que, aos 28 de dezembro de 2017, por
volta de 21:36 horas, na Avenida Marechal Cândido da Silva Rondon, cruzamento com
a Avenida Mascarenhas de Moraes, Esplanada dos Barreiros, comarca de São Vicente,
Marcus Vinicius Alves da Silva3, agindo com unidade de desígnios e previamente
ajustado com o adolescente João Victor Tourinho4 e outros sujeitos não identificados,
subtraíram para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercidas com
emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Ônix, placas KXB-6384, e
um telefone celular Samsung, de propriedade de Maria Cristine Bento e Silva.
Consta ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo e
lugar, Marcus Vinicius Alves da Silva, corrompeu ou facilitou a corrupção do referido
adolescente João Victor Tourinho, pessoa menor de 18 anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-lo.
Segundo o apurado, a vítima trafegava com seu veículo,
acima descrito, quando parou no cruzamento das avenidas acima mencionadas, em
razão se semáforo ali existente, que estava fechado para os carros.
Nesse instante, Marcus Vinicius, o adolescente Victor e
demais asseclas se aproximaram do veículo da vítima e anunciaram o roubo, sendo que
o denunciado abordou a vítima pelo lado do motorista e, mediante empunho simulacro
de arma de fogo, ordenou que abaixasse o vidro e lhe entregasse o telefone celular.
Ocorre que vítima, atemorizada, não conseguiu abrir a
janela, instante em que Marcus Vinicius deu a volta e a abordou pelo outro lado,
ordenando que saísse do carro e entregasse o celular. Nesse momento, a vítima desceu
3 Marcus Vinicius: 19 anos de idade, solteiro, salgadeiro fls. 11.Não usa drogas, ganha R$ 900,00/mês
fls. 08
4 Adolescente: 17 anos de idade fls. 04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do carro e entregou o celular exigido.
Em seguida, o adolescente João Victor, que dava
cobertura à ação criminosa, ingressou no automóvel, enquanto Marcus Vinicius
assumiu a direção do veículo, em na sequência, fugiram do local.
Contudo, a vítima acionou a Polícia Militar e passou as
características do veículo e dos suspeitos. Em dado momento, após a ocorrência ter sido
irradiada, Policiais Militares que passavam pela Avenida Mascarenhas de Moraes
avistaram o automóvel da vítima, conduzido pelo denunciado e ocupado pelo
adolescente. Nesse instante, ao avistarem a viatura policial, Marcus Vinicius tentou
empreender fuga, porém, perdeu a direção do veículo e se chocou contra uma mureta de
concreto, ocasião em que foram detidos.
É dos autos que a vítima reconheceu, sem sombra de
dúvidas o denunciado e o adolescente como autores do roubo perpetrado (fls. 05).
Apurou-se, ainda, que Marcus Vinicius corrompeu ou
facilitou a corrupção do adolescente referido, menor que contava com 17 anos na data
dos fatos, praticando com ele o delito de roubo majorado acima descrito, ou induzindo-
o a praticá-lo.
Auto de exibição e apreensão às fls. 15.
A exordial acusatória foi recebida em 15.01.2018 (fls.
14/15).
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado como incurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão somente, no art. 157 §2o, inciso II, do Código Penal, fixando-se pena abaixo do
mínimo legal e regime inicial aberto, e absolvido da imputação de ter cometido o crime
previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por não restar provado
nos autos (fls. 243).
Apesar do esforço da digna Defesa vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou os crimes de roubo e de
corrupção de menores, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
absolvição ou de desclassificação.
A materialidade restou comprovada pelos: Auto de Prisão
em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 15), laudo pericial do simulacro de arma5 (fls. 203/204), em
consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do boletim de ocorrência que Policiais
Militares relataram que durante o patrulhamento foram informados acerca da ocorrência
de um roubo, sendo informadas as características do veículo subtraído e seus autores.
Seguiram o patrulhamento e avistaram o carro roubado, sendo que os ocupantes viram a
viatura e empreenderam fuga, mas o indiciado perdeu o controle e chocou o carro de
frente na mureta de concreto. O indiciado ficou preso no carro e com o simulacro de
arma. O adolescente tentou fugir, mas foi apreendido. O celular não foi recuperado, e
possivelmente havia mais pessoas no bando. Veículo apreendido. A vítima narrou que
parou no cruzamento em razão se semáforo fechado para ela, 04 sujeitos apareceram,
um deles do lado do passageiro, bateu no vidro com uma arma de fogo, anunciou o
5 Fls. 203/204 'semelhante à arma de fogo e pode ser usado para impingir temor'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assalto, ordenando entrega do celular, sendo que ela tentou abrir a janela, mas, em razão
do medo, não conseguiu e o indiciado deu a volta e foi na direção da vítima, mandou
que ela descesse do carro e entregar a ele o celular Samsung avaliado em R$ 1.500,00, o
que foi feito pela vítima, e ela viu o adolescente, que dava cobertura ao indicado, entrar
no carro pelo lado do passageiro, e em seguida eles fugiram do local. De posse (fls. 13).
Em delegacia, a vítima narrou detalhadamente o ocorrido,
reconheceu o réu e o adolescente como sendo os autores do roubo que pode visualizar,
e reconheceu, ainda, o simulacro de arma apreendido. Reconheceu o réu como sendo
quem empunhava a arma e o adolescente como sendo quem entrou pelo lado do
passageiro. Deixou claro que eram 04 (quatro) os indivíduos que apareceram (fls.
05).
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado optou por se
manifestar somente em juízo (fls. 06).
O adolescente infrator, da mesma forma, assistido em
Delegacia, também nada declarou (fls. 04).
Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu, porém,
parcialmente, a acusação. Declarou que realmente estava com o comparsa adolescente,
mas não sabia que ele era menor de idade. Afirmou que abordou a vítima com
simulacro de arma de fogo, mas negou ter roubado o celular da vítima, tendo roubado
apenas o carro (mídia).
Ocorre que as provas colhidas em nada o favoreceram.
Em juízo a vítima reconheceu o acusado. Em depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firme, seguro e com riqueza de detalhes, narrou que estava parada com seu carro no
semáforo, quando o réu e o adolescente se aproximaram e a abordagem, anunciando o
assalto. O réu bateu no vidro e empunhou a arma de fogo (referindo-se ao simulacro
apreendido), e exigiu a entrega do celular. Entrou o celular e o réu ordenou que saísse
do carro. Obedeceu. O réu assumiu o volante do carro, e o adolescente também
ingressou no veículo e fugiram. Posteriormente só recuperou a bolsa, mas não
recuperou o celular. Confirmou o reconhecimento pessoal positivo em delegacia, tanto
do réu como do adolescente, Afirmou que viu o réu e o adolescente fugirem pela Rua
Mascarenhas de Moraes e em seguida surgiu a viatura policial, acenou e relatou que
tinha sido roubada e indicou a direção tomada pelos roubadores, e os Policiais saíram
em perseguição. O veículo foi colidido e então o réu e o adolescente foram detidos.
Teve 'perda total' do seu veículo (fls. 205/206).
Portanto, ao contrário do afirmado pelo réu, o celular da
vítima também foi roubado, inclusive foi entregue a ele pela vítima, como foi ordenado,
e não foi recuperado.
Salienta-se que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a
ofendida queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que
não se dê crédito às suas declarações. Messe sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância, não
havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida.
Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril,
Maio e Junho de 1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 -
Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho,
Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o Juízo na
realização
do
justo
concreto”.
(TACrimSP,
AC.
1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítimas
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que ela queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Além disso, sua narrativa foi corroborada pelo seguro
depoimento do Policial Militar ouvido em juízo.
Assim é que o Policial Militar Leandro Fausto Gomes
relatou, assim como o fez na fase extrajudicial, que ele e seu colega de farda realizam
patrulhamento quando foram acionados, via rede de rádio, que o carro da vítima (Ônix
branco) havia sido roubado e se evadiu pela Rua Mascarenhas de Moraes, no sentido da
Vila Margarida. Passaram a realizar buscas e na confluência dessa referida rua com a
Odair Muller de Azevedo viram um veículo com as características informadas,
trafegando em alta velocidade. Os ocupantes, ao notarem a viatura, aceleraram ainda
mais para fugirem. Nesse momento, o réu, que era o condutor do carro, perdeu o
controle e se chocou contra uma mureta. Em seguida, os três ocupantes do carro saíram
e tentaram fuga a pé. O réu foi perseguido e detido. O adolescente, que, ocupava o
banco do passageiro, foi detido mais a frente. O terceiro sujeito não foi localizado. O
celular da vítima não foi localizado. Na revista pessoa, em poder do réu, foi encontrado
m simulacro de arma de fogo. O réu admitiu, informalmente, a prática do delito (fls.
205/206 mídia).
Note-se que a vítima também relatou que o réu é quem
estava com a arma de fogo (que depois se verificou ser um simulacro), e tal simulacro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi encontrado com o réu quando de sua abordagem.
O Policial Militar Juscelino Marcos dos Santos, ouvido
apenas na fase extrajudicial, prestou depoimento no mesmo sentido (fls. 03).
Assim, a farta prova oral produzida nos autos forma um
todo uníssono contra o acusado, que evidentemente praticou os crimes que lhe foram
imputados.
O crime de roubo se consumou.
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir
a posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. Na
jurisprudência pátria, o entendimento predominante inclina-se no sentido de considerar
percorrido em sua extensão o iter criminis do delito previsto no artigo 157, do Código
Penal com a mera inversão da posse da res furtiva, independentemente de não ter o
agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Consoante
iterativa
orientação
jurisprudencial, o delito de roubo consuma-se mediante
a perda de disponibilidade da res, não constituindo
óbice à tipificação delitiva a posse temporária exercida
pelo agente”6.
Com efeito, a Súmula 582, do C. STJ, assim dispõe:
6 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara
Criminal, destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada.”.
Neste caso, restou claro que o réu esteve em poder do
veículo e dos demais bens da vítima, ainda que por período de tempo não demorado,
tendo a ofendida perdido a posse de seus bens, e este é o critério da consumação: o
desapossamento.
Assim, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o
acusado praticou o delito de roubo majorado. Os elementos probatórios trazidos aos
autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.
Bem demonstrada, ainda, a causa de aumento de pena
consistente no concurso de pessoas, o que se comprova pela prova oral amealhada aos
autos. Em razão de todos esses elementos, entendo que a conduta do acusado se amolda
perfeitamente ao tipo previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Restou claro que os agentes agiram ajustados, ficando
patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de
pessoas. Destaca-se que para o reconhecimento do concurso de agentes, não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível.
No presente caso, o concurso de agentes ficou bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizado pela segura prova testemunhal colhida, em especial o depoimento da
vítima, que afirmou que tanto o réu quanto o adolescente praticaram o delito.
Além do mais, o próprio acusado admitiu ter praticado o
roubo na companhia do adolescente.
Assim sendo, procede a referida causa de aumento de
pena.
No tocante ao delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, o recurso Ministerial deve ser provido para que o réu seja
condenado também por tal crime.
Consigno desde logo que o adolescente foi devidamente
qualificado em delegacia de Polícia, onde apresentou seu documento público válido
mais precisamente uma cédula de identidade RG (data de nascimento 06.10.2000), e
também estava ele acompanhado de sua genitora. A situação de idade está muito bem
comprovada, com a apresentação de documento público válido. Inexiste qualquer
dúvida quanto à idade e identificação do referido adolescente.
Registra-se, ainda, que o delito de corrupção de menores é
de natureza formal, e se caracteriza com a mera prática de crime com o adolescente,
sendo indiferente o fato de ele ser ou não já corrompido. Confira-se, nesse sentido, o
teor da Súmula 500, do C. STJ “A configuração do crime do art. 244-B, do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
O tipo penal pune quem 'facilita' a corrupção menor, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente quem 'corrompe'. No presente caso, inexiste dúvida dessa facilitação. Tal delito
é formal e não exige que o jovem venha a se corromper:
“O objeto jurídico tutelado por lei especial é, em
essência, de proteger a moralidade do menor, visando
coibir a prática de delitos em que existe sua exploração.
O crime insculpido no artigo 1o da Lei n. 2252/54 é
formal, e não material, sendo prescindível comprovar a
efetiva corrupção do menor. Recurso conhecido e
provido” (STJ, 5a Turma, REsp 571.070 Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca j. 05.04.04. DJU 08.03.2004
p.352).
Conforme já visto, a firme prova oral deixou clara a
atuação do adolescente no roubo praticado, de modo que a condenação do réu pelo
crime de corrupção de menor é medida que se impõe.
A Defesa alega que há 'bis in idem' em se considerar a
majorante do delito de roubo e o delito de corrupção de menores, porque o comparsa do
réu era adolescente. Sem razão.
São distintas as naturezas jurídicas dos crimes de roubo e
de corrupção de menores. No roubo, tutela-se o patrimônio e a integridade física da
pessoa, enquanto que no delito de corrupção de menores, tutela-se o menor coo medida
a evitar influências negativas ao seu caráter. Portanto, são crimes distintos, com
diferentes objetos jurídicos tutelados.
Julio Fabbrini Mirabete leciona: “o concurso de duas ou
mais pessoas também qualifica o roubo, dada a periculosidade dos agentes, que se unem
para a prática do crime, dificultando a defesa da vítima, sendo irrelevante a missão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenhada pelo outro sujeito. Como no furto, é irrelevante que um dos dois
agentes seja inimputável ou que não participe da fase executiva do crome (in Código
Penal Interpretado, Ed. Atlas, p. 998).
Assim, o concurso de duas pessoas para a prática do roubo
qualifica o crime, ainda que um dos autores seja menor inimputável (RT 694/345).
Victor Eduardo Rios Gonçalves leciona, quanto à referida
majorante: “ ...Ainda que condene uma só pessoa, o juiz poderá aplicar a majorante
desde que exista prova do envolvimento de outra que por qualquer razão não pode
ser punida por ser menor de idade, por ter morrido, por ter fugido e não ter sido
identificada, etc.” (Curso de Direito Penal, parte especial, Ed. Saraiva).
Incabível, portanto, falar-se em 'bis in idem' entre a
referida majorante e o delito de corrupção de menores. Assim, ao executar o crime de
roubo em companhia do menor, o réu praticou dois crimes (roubo qualificado e
corrupção de menores), em concurso material de delitos.
O C. STF já decidiu: “Destarte, não configura bis in
idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes do delito
de roubo, seguida da condenação pelo delito de corrupção de menores, já que são
duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos
no roubo, o patrimônio e a integridade física e psíquica da pessoa, e na corrupção de
menores, 'a integridade moral do menor de dezoito anos e a preservação dos patrões
éticos da sociedade' (STF, HC 93.354/PR 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
19.10.2011)
No mesmo sentido o C. STJ, no julgamento do HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
157.201 2009/0244461-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.02.2015, no julgamento
do AgRg no HC 223.996/DF, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.08.2012.
Passo, rejeitada a referida tese da Defesa, à análise da
dosimetria da pena.
Roubo
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base do crime de roubo foi fixada no patamar mínimo de 04 anos
de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, nos termos
das bem lançadas ponderações da douta Procuradoria de Justiça, a pena-base poderia ser
exasperada à vista das consequências do delito para a vítima, que teve perda total de seu
veículo, bem de valor considerável. Acrescenta-se que, além disso, foi usado simulacro
de arma de fogo (o que só posteriormente, com a apreensão do objeto se soube o que era
realmente), circunstância que, se não serviu para majorar a pena-base, por certo é mais
um fator a ser considerado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria.
No sentido da majoração da pena-base em razão do
expressivo valor do bem subtraído, já decidiu o C. STJ:
Recurso Especial. Penal. Dosimetria. Roubo majorado.
Veículo automotor. Elevado valor. Violência real. Maior
reprovabilidade da conduta. Pena-base no mínimo legal.
Impossibilidade. Art. 59 do Código Penal. Recurso
Especial provido. 1. O roubo de veículo automotor, bem
de elevado valor e que exige maior audácia delitiva para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua subtração, é concretamente mais grave que o roubo de
outros bens móveis menos valiosos, razão pela qual é
possível a majoração da pena-base ante a maior
reprovabilidade desta conduta. O emprego de violência
real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na
vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-
base em patamar acima do mínimo legal. 3. Recurso
especial provido para restabelecer a pena imposta na
sentença condenatória (Recurso Especial n. 1.760.809/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz).
Todavia, nesta primeira fase da dosimetria, não há recurso
Ministerial buscando exasperação da pena, de modo que fica mantida a pena-base
quanto ao delito de roubo no mínimo legal.
Na fase intermediária, a r. sentença reconheceu duas
circunstâncias atenuantes de pena, a menoridade relativa e a confissão, e, reduziu a pena-
base que já estava fixada no mínimo, para aquém deste mínimo, eis que a reduziu à
razão de 1/3.
Recorreu o Ministério Público neste ponto, e com razão.
A Súmula 231, do C. STJ é clara ao vedar a redução da
pena aquém do mínimo legal.
O próprio C. STF no julgamento do AI 840196/PR,
oposto contra decisão obstativa de recurso extraordinário, de Relatoria do E. Ministro
Ayres Britto, alinhou-se ao entendimento expresso na referida Súmula do C. STJ: “...
Isto porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.2070-
Qo-RG, sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da
matéria. Na oportunidade, a Corte reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissibilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal quando presentes
apenas atenuantes genéricas e não existindo causas especiais de diminuição de pena.
(...)” (destaquei).
Com efeito, no referido Recurso Extraordinário 597270
QO-RG /RS, repercussão geral na questão de ordem no Recurso Extraordinário, Rel.
Min. Cezar Peluso, o Tribunal Pleno do C. STF, aos 26.03.2009 decidiu:
“EMENTA. AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E como bem ponderou o Ministério Público, a redução
operada nesta segunda fase, afrontou os preceitos expressos na lei penal, dado que
acabou por fixar pena abaixo daquela prevista pelo Legislador. Só se permite a redução
abaixo do mínimo em razão de causas especiais de diminuição.
Assim sendo, é de se dar provimento ao recurso
Ministerial para, na segunda fase da dosimetria do delito de roubo, fixar a pena no
mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ, ou seja, 04 anos de reclusão, e 10
dias-multa.
Na derradeira etapa da dosimetria da pena aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito de roubo, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exasperou-se a
pena à razão de 1/3, o que agora, com o recálculo acima procedido, perfaz 05 anos e 04
meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Corrupção de menor
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, fixo a pena no mínimo legal, de 01 ano de reclusão.
Na fase intermediária, reconheço a circunstância atenuante
da menoridade relativa, porém sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do C.
STJ.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou
diminuição.
Por fim, reconheço o concurso material dentre os delitos
de roubo e o de corrupção de menores, de modo que a pena final perfaz 06 anos e 04
meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, a r. sentença fixou o inicial
aberto, o que é objeto do Ministério Público em seu recurso, buscando o inicial
fechado. Com razão.
O único regime compatível com o crime de roubo
majorado, sobretudo em concurso com o delito de corrupção de menores, é o inicial
fechado, justamente pela gravidade concreta existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com
alta periculosidade, praticando delito de roubo majorado, em concurso com outros
agentes (o terceiro agente desceu do carro fugiu), e pelo menos um adolescente
apreendido e identificado (pessoa esta ainda em desenvolvimento art. 6o ECA),
ameaçando a vítima com arma de fogo (que só depois se verificou ser um simulacro).
Demonstrou ainda ousadia e reprovabilidade, sendo que o regime fechado é o único
adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do
Código Penal.
Desta forma, fixo o regime inicial fechado, sendo
incabível a fixação de regime mais brando.
Por fim, tratando-se de crime cometido com violência e
grave ameaça à pessoa, bem como em razão do quantum da pena imposta (superior a
quatro anos) e das circunstâncias já mencionadas, não há que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, incisos I, II e
III, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo e dou provimento ao recurso Ministerial para condenar Marcus
Vinicius Alves da Silva também como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em
concurso material de infrações, exasperando sua pena final para 06 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, por incurso no art. 157, § 2o, II,
em e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do art. 69, do referido Código
Penal, mantida, no mais, a r. sentença. Expedição de mandado de prisão oportunamente.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.364 (8)
Apelação Criminal no 1504152-68.2017.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante/Apelado: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adotam-se os relatórios lançados nos autos e, ouso
dissentir, “concessa venia”, da preclara Relatora, no tocante à aplicação de
concurso material de infrações, entre o art.157, § 2o, II, do Código Penal e o
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.
Entendo que o réu, em horário noturno, e
juntamente com o adolescente ao subtrair, para proveito comum, com violência
e grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, um veículo
e celular, praticou em uma só ação os crimes pelos quais condenado.
Assim,
diante
do
exposto,
respeitado
o
entendimento em contrário, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo e dou provimento ao recurso Ministerial para condenar Marcus
Vinicius Alves da Silva como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em
concurso formal, no entanto.
MAURICIO VALALA
3° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
2
0
Acórdão
s Eletrônicos
ELY AMIOKA
123C9D3E
2
1
2
1
Declaraç
ões de Votos
MAURICIO VALALA
1253BCD2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504152-68.2017.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.